Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711351-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WALLESON DE OLIVEIRA FRANCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CÁRCERE PRIVADO. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 2. A jurisprudência pátria adota a teoria da “apprehensio”, também denominada de “amotio”, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse do bem, ainda que não seja mansa e pacífica ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. 3. De rigor a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, pois a restrição à liberdade não se limitou ao tempo estritamente necessário à consumação do crime. 4. Não há que falar em “reformatio in pejus” quando a correção do erro material não causa prejuízo ao réu. 5. Pertinente a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, pois a pena foi fixada abaixo de 8 (oito) anos, o apelante não ostenta antecedentes e somente uma circunstância judicial foi valorada em seu desfavor. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 15, 148, 157, §2o, inciso V, todos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta pela ausência de dolo. Requer, ainda, a desclassificação para o crime de cárcere privado em razão da desistência voluntária, e o afastamento da majorante de restrição de liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 15, 148, 157, §2o, inciso V, todos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição por atipicidade da conduta, desclassificação para o crime de cárcere privado, bem como retirada da majorante de restrição de liberdade) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030